Tribunal: TJDFT
Processo: 0742426-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0742426-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAPHAEL LOCATELLI PACIENTE: FERNANDO FINGER SANTIAGO AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado regularmente constituído em favor de FERNANDO FINGER SANTIAGO, em que aponta como ato coator a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, nos autos do processo n° 0747559-97.2024.8.07.0001, recebeu integralmente a denúncia, indeferindo o pedido de trancamento parcial da ação penal formulado pelo paciente (ID 76868907). Narra o impetrante, em síntese, que a denúncia atribui ao paciente oito episódios de tráfico de drogas, além do delito de associação para o tráfico. Alega que apenas dois episódios contam com a apreensão de substâncias e laudos periciais. Explana não haver justa causa para o prosseguimento da ação penal quanto aos outros seis episódios, pois não houve apreensão de substância entorpecente nem elaboração de laudo pericial, requisitos indispensáveis para a comprovação da materialidade do delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas. Sustenta que a denúncia se baseia exclusivamente em diálogos extraídos de meios eletrônicos, relatos indiretos e provas telemáticas, como mensagens, áudios e extratos financeiros, os quais não suprem a ausência de apreensão e perícia. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça, como o HC 686.312/MS, que reconhecem a necessidade de apreensão e perícia para a condenação pelo crime de tráfico, autorizando o trancamento parcial da ação penal quando ausentes tais elementos. Argumenta, ainda, que a manutenção da ação penal nesses termos configura constrangimento ilegal. Requer, liminarmente, a suspensão imediata do curso da ação penal quanto aos seis episódios em que não houve apreensão de droga, até o julgamento final do presente writ. No mérito, requer a concessão da ordem para determinar o trancamento parcial da ação penal, com o reconhecimento da ausência de justa causa para a persecução penal nos episódios indicados, por inexistência de prova da materialidade delitiva, bem como o reconhecimento, por arrastamento, da insubsistência da causa de aumento prevista no artigo 40, V, da Lei 11.343/2006. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a plausibilidade jurídica da impetração. De início, oportuno realçar que o trancamento da ação penal, em sede de habeas do corpus, é medida excepcional, sendo permitida somente quando existirem elementos que evidenciem, de plano, atipicidade da conduta, existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou materialidade. Na hipótese, o paciente foi denunciado, juntamente com outros corréus, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. No caso específico do paciente, a denúncia imputou-lhe os delitos previstos no art. 35, caput c/c art. 40, inciso V; art. 33, caput e § 1, inciso I c/c art. 40, inciso V, da Lei 11.343; art. 33, caput, da Lei 11.343 (por 4 vezes); art. 33, § 1, inciso I, da Lei 11.343; art. 33, caput e § 1, inciso II, da Lei 11.343 (por duas vezes). Defende o impetrante o trancamento parcial da ação penal, ao argumento de que que, dos oito fatos imputados ao paciente, não há justa causa para a persecução penal em relação a seis deles, tendo em vista a ausência de materialidade delitiva, considerando que não houve a apreensão de substâncias entorpecentes, nem mesmo elaboração de laudo pericial. As seis imputações mencionadas pela Defesa, constantes da peça acusatória, são as seguintes (ID 76870470 – Pág. 4/14): (...) COMERCIALIZAÇÃO EM FAVOR DE PEDRO ROOTS FYAMANN – DENUNCIADOS FERNANDO E VINICIUS – (ID 227135265, p. 6 e seguintes) - art. 33, caput e § 1, inciso I c/C art. 40, inciso V, da Lei 11.343 Nos dias 03/01/2025 a 06/01/2025, em Brasília/DF, os denunciados FERNANDO e VINICIUS, com vontade livre e consciente, PREPARARAM, VENDERAM e REMETERAM drogas (Ice/Haxixe/24K Gold) e matérias-primas destinadas à preparação de drogas (sementes), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para PEDRO ROOTS FYAMANN. Na comercialização com Pedro Roots, Fernando Finger e Vinicius Cavalcanti realizando a difusão ilícita dos entorpecentes e matérias-primas (sementes), sendo que Fernando realizou a comercialização e remessa para Pedro e Vinícius embalou os entorpecentes e matérias-primas (sementes). Fernando enviou a encomenda pelo SEDEX no dia 03/01/2025, que chegou ao endereço de Pedro Roots no dia 06/01/2025, na cidade de João Monlevade/MG. O código de identificação da remessa é o OY216625353BR, que foi postado por um indivíduo que forneceu o CPF 95563989100, o qual está vinculado a FERNANDO FINGER SANTIAGO. Em um dos áudios, Pedro Roots agradece ao perceber que o pacote enviado pelos denunciados continha sementes e haxixe: “Bom dia Fernando, acabou de chegar aqui as sementes que você mandou. Na hora que eu peguei a caixa falei: será que ele mandou alguma coisa? hunn... sei não... Ai na hora que eu abri a parada falei, não, tá um cheiro muito doce aqui. Tá um cheiro perfumado de 24k, velho. Ai fui abrindo, quando abri a latinha o cheirão veio, ai minha mulher falou: o que que é? É a semente, ai eu vi o ICE. Obrigado meu amigo, feliz ano novo mesmo. Pô, você é foda, velho.”. Em resposta às mensagens de PEDRO, FERNANDO SANTIAGO informa que o denunciado Vinícius (vulgo “VINI BOY”) foi o responsável pela embalagem do material. Confirmando a cooperação de Vinícius nesse caso específico FERNANDO SANTIAGO encaminha a VINICIUS o vídeo que recebeu de PEDRO ROOTS, no qual ele confirma a chegada da encomenda ao destino final. Na sequência da troca de mensagens, VINICIUS menciona ter visto o vídeo enviado por FERNANDO no Instagram de PEDRO ROOTS e comemora o fato de que a encomenda “passou suave”. COMERCIALIZAÇÃO EM FAVOR DE BRUNO AMORELLI – DENUNCIADOS FERNANDO, WILLY, VINÍCIUS E PEDRO – ENDEREÇO DO EDIFÍCIO VISION E QUINTAS DO ALVORADA (ID 227135265, p. 14) - art. 33, caput, da Lei 11.343 No dia 06 e 07/01/2025, no Ed. Vision Work e Live - SHN, Qd. 1, Ed. F, Cj. A, Sala 1405 - Asa Norte, Brasília, os denunciados FERNANDO, WILLY, VINÍCIUS E PEDRO, com vontade livre e consciente, PREPARARAM, ADQUIRIRAM, VENDERAM, e TRANSPORTARAM drogas (maconha), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para BRUNO AMORELLI. Na comercialização em favor de Bruno Amorelli, Willy atua como fornecedor de entorpecentes para Fernando que, por sua vez, vende-a para Bruno, sendo que Fernando busca a droga com Willys por intermédio de Vinícius e Fernando realiza a entrega dos entorpecentes ao usuário por intermédio de Pedro Julio. No dia 6, O usuário Bruno Amorelli entrou em contato com o denunciado Fernando, questionando-o sobre a possibilidade de adquirir “flores” e “15 jarrinhos”, em referência à maconha prensada de maior qualidade e valor agregado, oportunidade na qual Fernando afirma que verificaria a possibilidade. Após isso, Fernando entra em contrato com Willy para adquirir as porções solicitadas por Bruno, realizando uma intermediação na comercialização e pede as 15 porções. Após isso, Willy confirma a possibilidade de buscar a droga no dia seguinte. No dia seguinte, Vinícius pega a droga com Willys no Condomínio Estância Quintas do Alvorada e leva os entorpecentes até o Edifício Vision, localização da loja “O Dispensário”. Posteriormente, existe um diálogo constante de Fernando instruindo Pedro ao que fazer, especialmente acerca da entrega das drogas para Bruno, sendo que a entrega para Bruno é realizada por Pedro, no endereço do Edifício Vision, Sala 1405, localização da loja “O Dispensário”, que é utilizada pelos traficantes como ponto de entrega de mercadorias ilícitas. Após toda essa comercialização, Bruno transfere o valor a Fernando por Pix, que por sua vez transfere R$ 750,00 em favor de Willy. AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MACONHA – FERNANDO E WILLY – (ID 227135265, p. 21) - art. 33, § 1, inciso I, da Lei 11.343 No dia 17/10/2024, em Brasília, os denunciados FERNANDO e WILLY, com vontade livre e consciente, ADQUIRIRAM e VENDERAM matérias-primas destinadas à preparação de drogas (sementes), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. No contexto descrito, foi possível observar o diálogo entre Fernando e Willy, no qual ocorre a comercialização de “4 latitudes”, que se refere à “Latitud Sur Seeds”, um banco espanhol especializado em sementes de cannabis. Nessa oportunidade, Willy adquire sementes de maconha de Fernando, pelo valor de R$ 400,00, que é pago por Willy, via Pix, em favor de Fernando. (...) COMERCIALIZAÇÃO EM FAVOR DE FCAVALCANTI – FERNANDO e WILLY – (ID 227135265, p. 38 a 42) - art. 33, caput e § 1, inciso II e III, da Lei 11.343 No dia 10/01/2025, no condomínio Estância Quintas do Alvorada, localizado na Quadra 03, conjunto 08, Lote 01, os denunciados FERNANDO e WILLY, com vontade livre e consciente, PREPARARAM e VENDERAM, drogas (maconha), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para FCAVALCANTI. Nas mesmas circunstâncias descritas, os denunciados FERNANDO e WILLY, com vontade livre e consciente, FIZERAM A COLHEITA, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, de plantas que se constituem em matéria-prima para ap reparação de drogas. Nas mesmas circunstâncias descritas, o denunciado WILLY USOU LOCAL DE QUE TEM PROPRIEDADE E POSSE para, em desacordo com determinação legal e regulamentar, praticar o tráfico de drogas No dia 10 de janeiro de 2025, Fernando realiza a negociação de 20 “clones” (mudas) de maconha com um interlocutor denominado FCAVALCANTI, mudas que são fornecidas por Willy. Em conversa entre FERNANDO e interlocutor denominado FCAVALCANTI, em 10.1.2025, este diz: “Aí um amigo meu daqui de Brasília tava querendo comprar umas seeds, umas 10 assim. Não me lembro quanto é que tu ... Não é ONG, não é ONG. Depois tu vê quanto é que você arruma, pra passar pra ele. E outra coisa ele perguntou se alguém não vende clone. Já as mudinhas, porque aí ele vai tá sempre comprando, pelo que eu entendi.” Em resposta, FERNANDO deixa claro que fornece as mudas de maconha, mas naquele momento está sem, contudo, diz que tem as sementes para fornecer: “E ai meu querido, blz? Cara clone eu não vou ter agora, porque não vou ter nada enraizado, mas semente tem. Não sei se te falei, a gente mudou a loja de Brasília lá para o escritório, porque o aluguel tinha aumentado muito, a imobiliária tava enchendo o saco e a gente foi pra lá. Se ele for lá no escritório, ele consegue lá. Os meninos tem lá, eu não tô em Brasília ainda não. Eu tô chegando dia 21. Inclusive vo levar umas coisas que você tinha encomendando pra você ai quando eu chegar.”. Então, FCAVALCANTI retorna: ”Tu tinha falado sim o lance da loja. Vou ver com ele quantas ele quer. Acho que era pouca coisa, não era muito. Era tipo 25, 30 sementes, negócio assim. Qualquer parada te aviso. Quando chegar em Brasília me avisa também. Tamo junto Man. Abraço.”. Nesse contexto, FERNANDO fornece os valores das sementes: “Não , fechou. O pack com semente, com 3, tá saindo R$ 200 lá, tá? Se ele quiser esperar eu chegar dia 21 eu posso ver se eu consigo alguma coisa mais em conta pra ele, mas acho difícil cara, por causa do dólar. As sementes estão nesse preço mesmo, sacou? E dia 21 eu tô ai, certeza. Ai a gente marca.”. Questionado por FCAVALCANTI sobre o valor das mudas de maconha, FERNANDO informa: “E aí, man. Cara, então, as sementes... As mudas eu tenho trabalho sobre encomenda, sacou? A pessoa fala quanto quer . Bicho, tá saindo geralmente uns R$50,00 já enraizada. Em uma bandejinha com 6 ou uma bandejinha com mais, mas é uma média, sacou? Ai é a strain que tem na época, mas já são plantas selecionadas. São plantas boas.”. FCAVALCANTI que está intermediando a transação recebe a seguinte mensagem de FERNANDO SANTIAGO: “Beleza, se ele interessar, quando eu voltar você me avisa, que demora umas duas semanas para enraizar elas. Ai geralmente uns 15 dias eu consigo entregar pra ele. De 15 a 20 dias.” É encaminhado para FERNANDO um áudio do interessado com o seguinte contéudo: “Ah, pode ser, mano. Cara, eu acho que vou querer uns clones. Pô, vê se ele pode fazer um pouco mais em conta ai. 30. Eu vou pedir uma quantidadezinha maior ai. Vê o que que ele consegue pra nois. E dia 21 né, que ele falou? Dia 21 tá bom, dá pra esperar de boa. Da pra esperar essas 3 semaninhas que ele pediu a mais ai”. FERNANDO SANTIAGO questiona quantas mudas a pessoa deseja, visando chegar ao valor da muda a R$30,00 (trinta reais). O interlocutor diz que entre 15 e 20 mudas. Com o que FERNANDO SANTIAGO responde que irá fazer os clones (mudas de maconha) conforme solicitado, a partir do dia 21. Nesse mesmo dia, FERNANDO manda áudio para WILLY sobre a encomenda: “E aí, Willy, beleza? Deixa eu te falar, fechei uma encomenda de 20 clones. Ai, o que eu tava pensando, você pegava aquela bandeja lá que tem os 15, fazia uns 30 logo, podia até aproveitar pra fazer nesse evento ai do dia 11, qualquer coisa. Se quiser pode até botar eles pra enraizar lá na loja. Ai se você puder já adiantar isso ai pra mim, beleza? Te agradeço.” CURSOS DE ELABORAÇÃO DE HAXIXE NOS DIAS 27 e 28 DE DEZEMBRO DE 2024 – CONFECÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ENTORPECENTES – ID 227135265, p. 43 a 50 – FERNANDO, WILLY E VINÍCIUS - art. 33, caput, da Lei 11.343 No dia 27 e 28 de dezembro de 2025, das 19 às 22h, no estabelecimento do Odispensário Brasília, SNH, Bl F, CJ C, Sala 1405, os denunciados FERNANDO, WILLY e VINICIUS, PREPARARAM, PRODUZIRAM e TINHAM EM DEPÓSITO drogas (maconha/Haxixe/ICE/Rosin), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Por intermédio da PJ O Dispensário, os investigados promoveram um curso de elaboração de haxixe, Ice e Rosin, além do manejo da maconha para esse fim. Em áudio, em 26.12.2024, na véspera da confraria/curso, WILLY diz em resposta a FERNANDO: “bom dia, uai eu tô indo agora, passando no paranoá park. Indo agora lá para as meninas lá eu tenho que regar as novinhas, tenho que recolher o material para levar para o escritório, para amanhã a confraria. Vou logo deixar tudo hoje lá ajeitado pra amanhã não ficar perdido.” Nesse dia, ambos deram entrada no condomínio onde fica a plantação. No dia do curso, os stories de alguns participantes foram marcados durante o processo de extração das plantas de canábis, entre eles ODISPENSÁRIO, FERNANDO SANTIAGO, VINICIUS E WILLY., com postagens de fotos da produção de entorpecentes e do resultado, com os entorpecentes já prontos. No dia 30.12.2024, WILLY compartilhou uma postagem em seu próprio Instagram, onde os comentários destacam a alta qualidade do produto, referindo-se a ele como “gelo brabo demais”. CURSO DE ELABORAÇÃO DE HAXIXE NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2025 – CONFECÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ENTORPECENTES – ID 227135265, p. 51 – FERNANDO - art. 33, caput, da Lei 11.343 No dia 27 e 28 de dezembro de 2025, das 19 às 22h, no estabelecimento do Odispensário Brasília, SNH, Bl F, CJ C, Sala 1405, os denunciados FERNANDO, PREPAROU, PRODUZIU e TINHAM EM DEPÓSITO drogas (maconha/Ice/Haxixe), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Por intermédio da PJ O Dispensário, o denunciado promoveu um curso de manejo da maconha para extração de Ice-o-Lator (haxixe). No convite ao curso, além de elencar os professores Willy e Fernando, a descrição foi descrita da seguinte forma: “A Confraria Hempreendedora está de volta com uma edição imperdível para quem quer se aprofundar no universo das extrações! Neste encontro exclusivo, vamos explorar a técnica Ice-O-Lator, um dos métodos mais puros e artesanais de separação de tricomas, amplamente reconhecido no cenário canábico global.” (...) A autoridade apontada como coatora, ao analisar a resposta à acusação apresentada pelo paciente, rejeitou, dentre outras teses, a alegação de ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal em relação a tais imputações, recebendo integralmente a denúncia. Quanto ao ponto, a decisão assim consignou (ID 76868907): (...) Ao examinar - de forma sistemática e criteriosa - os argumentos lançados por cada acusado, tem-se que a peça defensiva apresentada por Fernando Finger Santiago, embora tecnicamente estruturada, não afasta os elementos probatórios que fundamentam o processamento da ação penal. Em relação à alegada ausência de justa causa, verifica-se que as investigações — que incluíram interceptações telefônicas e telemáticas, diligências, laudos periciais e apreensões — revelam indícios suficientes de autoria e materialidade, aptos a justificar o recebimento da denúncia. A tentativa de desqualificar condutas como remessa de sementes, cultivo compartilhado e ministração de cursos sobre cannabis medicinal, com o argumento de que não configurariam tráfico, desconsidera o conjunto probatório robusto e a jurisprudência pacífica no sentido de que a ausência de apreensão direta de droga não impede a imputação penal, desde que presentes outros elementos concretos. (...) Recebimento da denúncia. Presente os pressupostos processuais e as condições para o exercício da ação penal, recebo a denúncia. (...) (grifo nosso) Não se constata constrangimento ilegal advindo da decisão impetrada. Como cediço, para a instauração da ação penal não se exige prova exaustiva, mas, tão somente, a análise quanto à viabilidade da acusação, a qual demanda a presença da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. No caso, os fatos descritos na denúncia apresentam elementos suficientes para embasar a acusação, em clara observância ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal[1], estando devidamente respaldada pelos elementos colhidos no inquérito policial. Há, pois, lastro probatório mínimo acerca dos crimes e de sua autoria, mesmo nos episódios em que não houve apreensão de substância entorpecente. Com efeito, embora não tenha havido a apreensão direta de substância entorpecente nos episódios mencionados, os quais envolvem a remessa de sementes, cultivo compartilhado e ministração de cursos sobre a produção de “haxixe”, mostram-se válidos os elementos probatórios obtidos a partir de interceptações telefônicas, diligências investigativas e depoimentos para a deflagração da fase processual da persecução penal. Sobre o tema, já decidiu esta egrégia Corte de Justiça: Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS EM SISTEMA PRISIONAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DENÚNCIA APTA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado visando ao trancamento da ação penal por suposto tráfico de drogas no interior do sistema penitenciário. A defesa sustenta inépcia da denúncia e ausência de justa causa, alegando inexistência de apreensão de drogas, interceptações ou testemunhos que vinculem o paciente ao crime, baseando-se a acusação apenas na titularidade de chave PIX vinculada à sua mãe, mencionada em bilhete encontrado com corréu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há justa causa para o prosseguimento da ação penal, diante da alegada ausência de provas mínimas de materialidade e autoria no crime de tráfico de drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, ausência de prova da materialidade ou indícios de autoria, ou existência de causa extintiva da punibilidade. 4. A denúncia observou os requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo o fato criminoso, qualificando o acusado e apresentando indícios mínimos de autoria e materialidade. 5. O bilhete apreendido junto às drogas, contendo referência à mãe do paciente e chave PIX, aliado a diligências do Ministério Público que apontam possível vínculo com a droga encontrada na cela de corréu, configura justa causa para o prosseguimento da ação. 6. A aferição da participação do paciente demanda instrução probatória, inviável de ser examinada na via estreita do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. O trancamento da ação penal em habeas corpus somente é cabível quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, ausência de materialidade ou de indícios de autoria, ou causa extintiva da punibilidade. 2. A denúncia que descreve o fato, qualifica o acusado e apresenta indícios mínimos de autoria e materialidade atende aos requisitos do art. 41 do CPP, autorizando o prosseguimento da ação penal. 3. Questões que demandam dilação probatória não podem ser resolvidas na via estreita do habeas corpus. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 41; CPP, art. 395, III. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2011757, 0723307-96.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 26/06/2025, DJe 27/06/2025; TJDFT, Acórdão 1968478, 0702240-75.2025.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 13/02/2025, DJe 21/02/2025. (Acórdão 2040693, 0730594-13.2025.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 16/09/2025, grifo nosso) Insta ressaltar, ademais, que o acórdão proferido no HC 686.312/MS, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, citado pelo impetrante com a finalidade de respaldar sua tese, não guarda qualquer semelhança com o presente caso. A propósito, vale conferir a ementa do referido julgado: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE DO DELITO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A PRÁTICA DO CRIME. IRRELEVÂNCIA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. IMPRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DE DROGAS NA POSSE DIRETA DO AGENTE. ORDEM CONCEDIDA, COM EXTENSÃO, DE OFÍCIO AOS CORRÉUS. No julgamento do HC n. 350.996/RJ, de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, a Terceira Seção reconheceu, à unanimidade, que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes, sem o qual é forçosa a absolvição do acusado, admitindo-se, no entanto, em situações excepcionais, que a materialidade do crime de tráfico de drogas possa ser demonstrada por laudo de constatação provisório, desde que ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo e haja sido elaborado por perito oficial, em procedimento e conclusões equivalentes. Por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.544.057/RJ, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (DJe 9/11/2016), a Terceira Seção desta Corte uniformizou o entendimento de que a ausência do laudo toxicológico definitivo implica a absolvição do acusado, por ausência de provas acerca da materialidade do delito, e não a nulidade da sentença. Foi ressalvada, no entanto, a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a prova da materialidade delitiva estiver amparada em laudo preliminar de constatação, dotada de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial e em procedimento equivalente, que possa identificar, com certo grau de certeza, a existência dos elementos físicos e químicos que qualifiquem a substância como droga, nos termos em que previsto na Portaria n. 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Pelo que decidido nos autos dos EREsp n. n. 1.544.057/RJ, é possível inferir que, em um ou outro caso, ou seja, com laudo toxicológico definitivo ou, de forma excepcionalíssima, com laudo de constatação provisório, é necessário que sejam apreendidas drogas. Em outros termos, para a condenação de alguém pela prática do crime de tráfico de drogas, é necessária a apreensão de drogas e a consequente elaboração ao menos de laudo preliminar, sob pena de se impor a absolvição do réu, por ausência de provas acerca da materialidade do delito. Pelo raciocínio desenvolvido no julgamento dos referidos EREsp n. 1.544.057/RJ, também é possível depreender que, nem mesmo em situação excepcional, a prova testemunhal ou a confissão do acusado, por exemplo, poderiam ser reputadas como elementos probatórios aptos a suprir a ausência do laudo toxicológico, seja ele definitivo, seja ele provisório assinado por perito e com o mesmo grau de certeza presente em um laudo definitivo. O art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 apresenta-se como norma penal em branco, porque define o crime de tráfico com base na prática de dezoito condutas relacionadas a drogas - importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer -, sem, no entanto, trazer a definição do elemento do tipo "drogas". Segundo o parágrafo único do art. 1o da Lei n. 11.343/2006, "consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União." Portanto, a definição do que sejam "drogas", capazes de caracterizar os delitos previstos na Lei n. 11.343/2006, advém da Portaria n. 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (daí a classificação doutrinária, em relação ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006, de que se está diante de uma norma penal em branco heterogênea). Vale dizer, por ser constituída de um conceito técnico-jurídico, só será considerado droga o que a lei (em sentido amplo) assim reconhecer como tal. Mesmo que determinada substância cause dependência física ou psíquica, se ela não estiver prevista no rol das substâncias legalmente proibidas, ela não será tratada como droga para fins de incidência da Lei n. 11.343/2006. No entanto, para a perfectibilização do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é necessário mais do que isso: é necessário que a substância seja efetivamente apreendida e periciada, para que se possa identificar, com grau de certeza, qual é o tipo de substância ou produto e se ela(e) efetivamente encontra-se prevista(o) na Portaria n. 344/1998 da Anvisa. A caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados; basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de drogas com apenas um deles para que esteja evidenciada, ao menos em tese, a prática do delito em questão. Assim, a mera ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente "não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito", conforme decidido por ocasião do julgamento do HC n. 536.222/SC, de relatoria do Ministro Jorge Mussi (5a T., DJe de 4/8/2020). Na hipótese dos autos, embora os depoimentos testemunhais e as provas oriundas das interceptações telefônicas judicialmente autorizadas tenham evidenciado que a paciente e os demais corréus supostamente adquiriam, vendiam e ofereciam "drogas" a terceiros - tais como maconha, cocaína e crack -, não há como subsistir a condenação pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, se, em nenhum momento, houve a apreensão de qualquer substância entorpecente, seja em poder dela, seja em poder dos corréus ou de terceiros não identificados. Apesar das diversas diligências empreendidas pela acusação, que envolveram o monitoramento dos acusados, a realização de interceptações telefônicas, a oitiva de testemunhas (depoimentos de policiais) etc., não houve a apreensão de droga, pressuposto da materialidade delitiva. Assim, mesmo sendo possível extrair dos autos diversas tratativas de comercialização de entorpecentes pelos acusados, essas provas podem caracterizar o crime de associação para o tráfico de drogas, mas não o delito de tráfico em si. Ao funcionar como regra que disciplina a atividade probatória, a presunção de não culpabilidade preserva a liberdade e a inocência do acusado contra juízos baseados em mera probabilidade, determinando que somente a certeza pode lastrear uma condenação. A presunção de inocência, sob tal perspectiva, impõe ao titular da ação penal todo o ônus de provar a acusação, quer a parte objecti, quer a parte subjecti. Não basta, portanto, atribuir a alguém conduta cuja compreensão e subsunção jurídico-normativa, em sua dinâmica subjetiva - o ânimo a mover a conduta -, decorre de avaliação pessoal de agentes do Estado, e não dos fatos e das circunstâncias objetivamente demonstradas. Uma vez que houve clara violação da regra probatória inerente ao princípio da presunção de inocência, não há como subsistir a condenação da acusada no tocante ao referido delito, por ausência de provas acerca da materialidade. Permanece hígida a condenação da ré no tocante ao crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), haja vista que esta Corte Superior de Justiça entende que, para a configuração do referido delito, é irrelevante a apreensão de drogas na posse direta do agente. Precedentes. Embora remanescente apenas a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, deve ser mantida inalterada a imposição do regime inicial fechado. Isso porque, embora a acusada haja sido condenada a reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, teve a pena-base desse delito fixada acima do mínimo legal, circunstância que, evidentemente, autoriza a fixação de regime prisional mais gravoso do que o permitido em razão da pena aplicada. Ordem de habeas corpus concedida, a fim de absolver a paciente em relação à prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, objeto do Processo n. 0001004-55.2016.8.12.0017, por ausência de provas acerca da materialidade do delito. Extensão, de ofício, dos efeitos da decisão a todos os corréus, para também absolvê-los no tocante ao delito de tráfico de drogas. (HC n. 686.312/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 19/4/2023.) Como se verifica, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a apreensão de drogas e a consequente elaboração de laudo pericial (ainda que preliminar) são imprescindíveis para a condenação do réu pela prática do delito de tráfico de drogas. De seu turno, no caso examinado, o processo originário ainda está em fase prematura, e os elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial se mostram suficientes para demonstrar a materialidade necessária ao recebimento da denúncia e ao prosseguimento do feito. Nesse contexto, em que pese a irresignação da Defesa, não se verifica a ocorrência de quaisquer das hipóteses autorizadoras do trancamento da ação penal por meio do presente habeas corpus. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se ao Juízo de Origem, ficando dispensadas as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. [1] Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. Brasília, 2 de outubro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora